Tribunal: STF
Processo: HC 272719
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.076.660/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSONÂNCIA DO ATO COATOR COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INSURGÊNCIA GENÉRICA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido (doc. 7, p. 1).

Nesta impetração, requer-se:

[...] a concessão da ordem LIMINARMENTE a fim de que seja concedido o indulto natalino em relação à condenação pelo crime do art. 171, caput, do Código Penal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade, nos termos do art. 5º do Decreto n. 11.302/22, e art. 107, II, do Código Penal (doc. 1, p. 11).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.076.660/SP, nos seguintes termos:

O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental não impugnam, de forma integral e efetiva, os motivos adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente o presente habeas corpus.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa jurisprudência: AgRg no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 1º/10/2025; AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 21/3/2024; AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 30/9/2025; e AgRg no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025.
No caso, a agravante não trouxe precedentes mais atuais desta Corte Superior capazes de infirmar os precedentes lançados pela Presidência na decisão agravada.
Assim, não conheço deste agravo regimental (doc. 7 — grifos no original).

Assim, a ausência de expressa manifestação do órgão colegiado do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator